Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700160-46.2022.8.07.0000 Agravante(s) RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A Agravado(s) JOSIANNE DE MENEZES LIMA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Josianne de Menezes Lima, indeferiu o pedido formulado pela credora no sentido de renovar as diligências para localização de patrimônio penhorável da parte devedora por meio de consulta aos sistemas Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (ID 31784057), a parte credora sustenta, em suma, que já teria transcorrido período relevante desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem perante os referidos sistemas, o que justificaria a reiteração dessas diligências. Relata que a pesquisa via sistema Bacenjud realizada em setembro de 2021 teria logrado parcial êxito, com a penhora do valor de R$2.037,01 (dois mil e trinta e sete reais e um centavo), o que denotaria alteração no quadro patrimonial da parte devedora apta a autorizar a renovação das pesquisas patrimoniais por meio dos aludidos sistemas. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que “seja autorizada a imediata realização de pesquisas Infojud e Renajud visando a localização de bens de titularidade da Agravada”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 31785860). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se extraem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Isso porque, no que se refere à probabilidade do direito do agravante, vale destacar que a análise quanto à pertinência da renovação de medidas com a finalidade de localização de patrimônio penhorável de propriedade da parte devedora demanda criteriosa análise das circunstâncias específicas do feito, o que se revela incabível neste instante processual. Ademais, em relação ao segundo requisito, é cediço que o simples indeferimento de pesquisa patrimonial vindicada pela parte credora não é suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar vindicada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora